Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA ME em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (processo n.° 0720124-61.2018.8.07.0001), entendendo pela litigância de má-fé, aplicou a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, de maneira a indenizar o exequente, ora agravado, pelos prejuízos decorrentes, nos moldes do art. 81, Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 20266467), o agravante alega, em síntese, que não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que sempre diligenciou no sentido de atender ás determinações judiciais. Defende que, “sob hipótese alguma, ainda que o retorno não tenha sido aquele pretendido pelos jurisdicionados, a situação poderá ser caracterizada como atentatória à dignidade de justiça ou contrária à boa-fé processual, pois o Banco se manifestou nos autos, com a juntada, inclusive, de telas comprobatórias e diversos documentos”. Assevera que presta esclarecimentos no processo, na qualidade de colaborador e afirma que não cabe a aplicação de multa em exibição de documentos. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese e, ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e, no mérito, propugna pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 20266468. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 do diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada fora publicada do DJe em 20/7/2020 (ID 68024045 dos autos originários). Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio do agravo de instrumento a data de 12/8/2020 (artigos 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado em 2/10/2020 (ID 20266464). Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 2/10/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/exequente não demonstrou qualquer situação que comprove impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal, a considerar que o pedido de reconsideração formulado em primeira instância não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.